Tribunal: TJMT
Processo: 0020858-16.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020858-16.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSUEL DA CRUZ - CPF: 019.356.961-22 (APELANTE), SOLANGE SIQUEIRA DE ARRUDA - CPF: 032.439.211-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto fático-probatório amealhado aos autos evidencia a presença de elementos concretos a justificar a condenação pela prática da contravenção de vias de fato e do crime de ameaça, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação aviado por
Josuel da Cruz
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o condenou à pena de
1
(
um
)
mês
e
8
(
oito) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples
, em regime
aberto
,

pela prática dos crimes previstos no
art. 21 do Decreto-Lei n
.
3.688/41 e
no
art. 147,

c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais, a defesa
pugna pela absolvição do acusado dos crimes de ameaça e vias de fato, argumentando que não há provas suficientes nos autos para amparar a condenação.

Sustenta que a vítima não detalhou a conduta do crime de ameaça e que as agressões físicas foram recíprocas, inexistindo prova acerca de quem as iniciou, razão pela qual o réu deve ser absolvido, em observância
ao princípio
in dubio pro reo
.
P
or fim,
prequestiona
a matéria
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público pugn
ou
pela manutenção da sentença
(
i
d.
191161671
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pelo desprovimento do recurso (
i
d
.

191607169
)

É o
relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a defesa se insurge contra a condenação do apelante na contravenção de vias de fato e no crime de ameaça, argumentando que não há provas suficientes nos autos para amparar a condenação.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, estão devidamente demonstrados nos autos a autoria e materialidade dos delitos imputados ao réu na denúncia, como se vê do boletim de ocorrência e das declarações prestadas pela vítima e pelo próprio acusado.

De acordo com a denúncia, no dia 08 de julho de 2017, às 10h, na residência particular localizada na Rua SD, n. 485, próximo à Mercearia Silva, Bairro Ribeirão do Lipa, nesta Capital, o denunciado agrediu a vítima Solange Siqueira de Arruda, sua ex-convivente, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, por não se conformar com a separação.

Extrai-se da denúncia que, na data dos fatos, o réu agrediu fisicamente a vítima com um soco na testa e no nariz, os quais ficaram vermelhos e inchados, ameaçou-a dizendo “eu vou te matar, você não vai ficar com ninguém”, e ainda danificou a motocicleta da ofendida, causando-lhe prejuízo.

A vítima Solange Siqueira de Arruda, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou as agressões físicas e a ameaça perpetradas pelo acusado, narradas por ela na fase inquisitorial. Por oportuno, transcreve-se o seu depoimento judicial, que atestam a prática da contravenção de vias de fato e do crime de ameaça, por parte do réu. Vejamos:

“(...) Promotora de Justiça:
(...). No dia 08 de julho, você foi conversar sobre separar-se dele e, então, ele teria se exaltado, e agredido você fisicamente e te ameaçado. Eu quero saber se isso realmente aconteceu, e se aconteceu, como foi que aconteceu?

Vítima:
(...).
Sim, eu realmente queria a separação, a gente começou a discutir, e realmente eu que comecei a agredir ele, né? Aí houve a agressão.

Promotora de Justiça:
Você agrediu ele como?

Vítima:
Dando tapa.

Promotora de Justiça:
Onde?

Vítima:
No braço dele.

Promotora de Justiça:
Certo. Ele te deu um soco na testa?

Vítima:
Sim.

Promotora de Justiça:
E o seu nariz? Ele bateu no seu nariz também?

Vítima:
Sim.

Promotora de Justiça:
Foi soco ou foi tapa no seu nariz?

Vítima:
Eu não me lembro muito bem, mas acho que foi tapa mesmo.

Promotora de Justiça:
Como é que cessou? Como é que parou essa agressão? Alguém te ajudou?

Vítima:
(...).
Sim, minha filha chamou a polícia
(...).”

“(...) Promotora de Justiça: (...). Ele ameaçou você?

Vítima:
Sim, ele me ameaçou mesmo.

Promotora de Justiça: O que ele disse?

Vítima:
Que não queria separar de mim, né? Me ameaçou assim, de brigar, de bater
(...).

Promotora de Justiça: No seu depoimento na delegacia, você disse que ele te ameaçou

dizendo que ia te matar, e se você não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. Isso aconteceu?

Vítima:
Realmente ele falou isso.

Promotora de Justiça: Você ficou com medo, Solange?

Vítima:
Sim, no dia sim
(...).”
(Excerto retirado da sentença de id.

191161248 e disponível na mídia digital de id. 191161241 e 191161242).

Corrobora com a versão da vítima, a declaração do próprio acusado na fase inquisitorial, consoante interrogatório de id. 191161229 - Pág. 42/43, no qual afirmou que no calor da discussão travada pelo casal na data dos fatos, por ciúmes, trocou agressões físicas com a vítima e a xingou, fazendo ameaças a ela. Em juízo, o réu confessou a prática delitiva, afirmando que desferiu um tapa ou um murro no rosto da vítima e proferiu ameaças contra ela.

Registre-se que, conquanto a vítima tenha afirmado que iniciou as agressões, dando um tapa no braço do acusado, como bem ponderou o representante ministerial de primeiro grau, a desproporcionalidade do meio empregado para a defesa da suposta agressão injusta praticada pela vítima não pode levar à absolvição, porquanto, caberia ao réu apenas agir para afastar a alegada agressão, todavia, o que se constata do contexto extraído nos autos é que o acusado se excedeu, dando murros na face da vítima, que atingiram-lhe a testa e o nariz.

Assim, diferentemente da alegação da defesa, restou devidamente comprovada a autoria e a materialidade delitiva tanto da contravenção penal de vias de fato quanto do crime de ameaça, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima em ambas as fases da persecução penal, corroborados pelas declarações do próprio réu prestadas em juízo.

Assim, após análise de todas as provas colhidas durante a instrução processual vê-se que resta configurado o tipo penal da contravenção de vias de fato, diante do boletim de ocorrência e depoimento da vítima. Vejamos o que dispõe o artigo 21 do Decreto
3.688/1941
,
in verbis:

“Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitue crime.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos”.

Do mesmo modo, restou configurado
o fato típico, ilícito e culpável nos termos do que prevê o artigo 147 do Código Penal,
in verbis
:

“Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”

Com efeito, o crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que a vítima foi intimidada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, restando evidente que ela temeu por sua integridade física.

Com relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu no caso destes autos. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir as ameaças contra a ofendida, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese absolutória.

A corroborar com tal entendimento, vejamos os julgados desse Sodalício
, in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIAS DE FATO – ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É reconhecida a importância da prova na palavra da vítima, assumindo crucial importância, ainda mais quando for harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas
.”(N.U 0000425-89.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 21 DO DECRETO-LEI N.o 3.688/41 C/C ARTIGO 61 INCISO II, ALÍNEA “E” E “F” C/C ART. O 147 C/C ART. 61 INCISO II, ALÍNEA “F”, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. III E VII) – AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA DA OFENDIDA – OCORRÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO E TEMOR A VÍTIMA – VIAS DE FATO – CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A autoria delitiva dos crimes de vias de fato e ameaça atribuída ao agente é incontestável, diante dos depoimentos da vítima e da testemunha presencial, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório.
Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico, ademais, a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo ex-companheiro. Por se tratar de infração que não deixa vestígios, a ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito, não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que ameaça à integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais.” (N.U 0011523-36.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 17/10/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AÇÃO DELITIVA QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA DEVIDAMENTE EVIDENCIADO – RECONCILIAÇÃO DO CASAL – IRRELEVÂNCIA – PALAVRA DA OFENDIDA HARMÔNICA E COERENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REGIME FIXADO NO INICIAL ABERTO – RECURSO DESPROVIDO.
A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, ainda mais em harmonia com os demais elementos de convicção, como a representação criminal e a solicitação de medidas protetivas
.
Evidenciando-se das provas dos autos que a vítima sentiu temor com as ameaças proferidas pelo companheiro, cujo crime se caracteriza independente do estado de ânimo do agente, bem como do estado de embriaguez voluntária, torna-se inviável o pleito absolutório, mesmo porque, eventual reconciliação do casal não descaracteriza o crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar. Subsistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, motivadas de forma idônea, descabe a redução ao patamar mínimo legal. Se o regime prisional já foi fixado no inicial aberto, carece o apelante de interesse recursal em pleitear o abrandamento.”
(N.U 1000471-19.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023) (destaquei)

Por fim, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023